Tribunal: STF
Processo: ARE 1377576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS AGENTES DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIÂNIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO TARDIO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS.



    1. A despeito de a Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia ser uma autarquia municipal, portanto, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomias administrativa, financeira e patrimonial, não retira do Município a legitimidade para estar em juízo na polaridade passiva da demanda, porquanto, subsome responsável subsidiário quanto a inadimplemento das verbas remuneratórias pleiteadas, ainda mais quando considerado, ser competência do Chefe do Executivo, autorizar os estudos, propor e sancionar leis inerentes à gestão de pessoal. Portanto, ambas, autarquia e Município, são legitimados a figurarem na polaridade passiva da demanda.



    2. Havendo referência na Lei municipal nº 9.354/2013, que institui o Plano de Carreira e Vencimentos da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, quanto à época do enquadramento de servidores nos Níveis de carreira por ela alterados, a saber, em 1º de abril de 2014, conforme prescreve o art. 25 da lei de regência, o enquadramento feito em atraso gera o direito às diferenças remuneratórias relativas à retroação dos efeitos das promoções ocorridas a destempo.



    3. Escusas de natureza orçamentária não têm o condão de eximir o ente público do pagamento de garantias legalmente atribuídas aos servidores.



    APELAÇÕES DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º; 37, caput; 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente